Tribunal: TJDFT
Processo: 0751624-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751624-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON CORDEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: WESLEY DE SOUSA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JEFFERSON CORDEIRO DE SOUSA, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 218757234 dos autos do inquérito policial n. 0705218-93.2024.8.07.0021). O pleito liminar foi indeferido e as informações foram dispensadas (ID 66944924). Após a d. Procuradoria de Justiça se manifestar, oficiando pela admissão e denegação da ordem (ID 67111933), sobreveio, ao ID 67317360, petição do impetrante, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, oportunidade em que reitera os argumentos já tecidos na petição inicial do presente writ. Brevemente relatado, decido. A decisão que indeferiu a liminar foi clara ao consignar que a decisão se pautou por motivação concreta, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade. Com efeito, provada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, e, caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cabível a prisão preventiva à luz do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Ademais, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Outrossim, restou consignado que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Portanto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido. Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento da presente impetração. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora